Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708681-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELISABETH HENRIQUE DA SILVA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O ELISABETH HENRIQUE DA SILVA (embargante) peticionou pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral. Porém, nos embargos de declaração é incabível a realização de sustentação oral. Por outro lado, não se olvida que assiste ao advogado a faculdade de acompanhar o julgamento; porém, tal fato, a toda evidência, não se confunde com a possibilidade de intervenção, de nenhuma das partes, na dinâmica do julgamento estabelecida no artigo 941, do CPC. Assim, cabe analisar a tempestividade do pedido de inclusão em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 20a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 07/06/2023 (ID 46795751). Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 18/05/2023 em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual, com início de julgamento designado para ocorrer em 07/06/2023, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial e indefiro a realização de sustentação oral. Publique-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator